Tribunal: TJSP
Processo: 1039342-31.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Mandato
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
APELAÇÃO - MANDATO - COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - Habilitação de créditos trabalhistas de ex-funcionários, por sindicato como substituto processual, em procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia - Levantamento das verbas trabalhistas pelo sindicato - Retenção do correspondente a 50%, sendo 20% a título de honorários de advogado contratados, 20% a título de honorários de

Ementa:
APELAÇÃO - MANDATO - COBRANÇA - TUTELA DE URGÊNCIA - Habilitação de créditos trabalhistas de ex-funcionários, por sindicato como substituto processual, em procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia - Levantamento das verbas trabalhistas pelo sindicato - Retenção do correspondente a 50%, sendo 20% a título de honorários de advogado contratados, 20% a título de honorários de sucumbência e 10% a título de taxa devida ao sindicato, conforme deliberação, por unanimidade, em assembleia do sindicato - Retenção de 20% como honorários de sucumbência que é indevida, visto que se trata de verba a cargo da parte vencida no processo trabalhista - Afastamento, ainda, do percentual de 10% a título de taxa devida ao sindicato - A "taxa de representação" representaria bis in idem, visto que, no que se refere aos alegados custos despendidos com o processo, devem ser objeto de comprovação também nos autos de liquidação para ressarcimento pela massa liquidanda vencida - Necessidade de anuência dos autores para os descontos propostos - Sentença que autorizou a retenção de 20% a título de honorários contratuais de êxito - Autores que não se insurgiram em recurso a esse respeito - Procedência parcial - Majoração da verba honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000996081
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039342-31.2019.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE
ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO - SINDBAST e AMADEU
ROBERTO GARRIDO DE PAULA, são apelados ÁLVARO SATOSHI MADA e
AMOS CHAVES DA FONSECA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), CARMEN LUCIA DA SILVA E ALMEIDA SAMPAIO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
2
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100
Comarca: Foro Central Cível - 4a Vara Cível
Apelantes: Sindicato dos Empregados em Centrais de Abastecimento de
Alimentos do Estado de São Paulo - SINDBAST e Outro
Apelados: Álvaro Satoshi Mada e Outro
Juiz/Juíza: Rodrigo Cesar Fernandes Marinho
VOTO 23.789
APELAÇÃO - MANDATO - COBRANÇA - TUTELA DE
URGÊNCIA - Habilitação de créditos trabalhistas de ex-
funcionários, por sindicato como substituto processual, em
procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de
Cotia - Levantamento das verbas trabalhistas pelo sindicato
- Retenção do correspondente a 50%, sendo 20% a título de
honorários de advogado contratados, 20% a título de
honorários de sucumbência e 10% a título de taxa devida ao
sindicato, conforme deliberação, por unanimidade, em
assembleia do sindicato - Retenção de 20% como
honorários de sucumbência que é indevida, visto que se trata
de verba a cargo da parte vencida no processo trabalhista -
Afastamento, ainda, do percentual de 10% a título de taxa
devida ao sindicato - A “taxa de representação”
representaria bis in idem, visto que, no que se refere aos
alegados custos despendidos com o processo, devem ser
objeto de comprovação também nos autos de liquidação
para ressarcimento pela massa liquidanda vencida -
Necessidade de anuência dos autores para os descontos
propostos - Sentença que autorizou a retenção de 20% a
título de honorários contratuais de êxito - Autores que não
se insurgiram em recurso a esse respeito - Procedência
parcial - Majoração da verba honorária de 10% para 15%
sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil - Recurso desprovido.
Trata-se de ação de cobrança c.c. pedido de tutela de evidência e
urgência que ALVARO SATOSHI MADA e AMOS CHAVES DA FONSECA
movem em face de SINDICATO DOS EMPREGADOS EM CENTRAIS DE
ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS DO ESTADO DE SÃO PAULO
SINDBAST e AMADEU ROBERTO GARRIDO DE PAULA, julgada

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
3
PARCIALMENTE PROCEDENTE para condenar os corréus ao pagamento
de 80% do crédito que foi atribuído aos coautores na liquidação da
cooperativa da CAC, com autorização apenas a retenção dos honorários
contratuais de êxito no percentual de 20%, devendo ser abatido o valor
consignado nos autos e já levantado pelos autores, incidindo sobre o valor a
correção monetária pela Tabela Prática do TJSP, desde a data da
notificação extrajudicial encaminhada aos autores até a data do efetivo
pagamento, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a contar da citação.
Os réus foram condenados ao pagamento das custas e despesas do
processo e verba honorária fixada em 10% sobre o valor atualizado da
condenação.
Apelo dos réus pretendendo a reforma da sentença, sob o
argumento de que são devidos os honorários advocatícios descontados dos
trabalhadores quando dos pagamentos, correspondentes ao percentual de
40%, sendo 20% pelos fixados na sentença, pelo princípio da sucumbência
e 20% pelos honorários contratados pelo Sindicato. Pontuam que o STJ
admite até 50% de honorários advocatícios descontáveis do proveito
econômico dos hipossuficientes, notadamente nas causas trabalhistas e
previdenciárias, em hipóteses de remuneração dos causídicos pelo sistema
"quota litis", como nesta causa. Quanto a taxa assistencial do sindicato,
afirmam
que
constou
da
sentença
trabalhista.
Salientam que o
desmembramento e classificação feitos na sentença de habilitação padecem
de nulidade absoluta, alegável a qualquer tempo, visto que arbitrário e
violador de norma de ordem pública, porque proferida por juiz incompetente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
4
Esclarecem que as partes poderiam firmar acordo de forma diversa, diante
da coisa julgada relativizada. Requerem o provimento do recurso, para que
seja declarada a legalidade do procedimento quanto aos descontos de
honorários de advogado e da taxa sindical, julgando-se a ação
improcedente, declarando-se, ainda a quitação dos valores atribuídos aos
autores e objeto de depósito e levantamento judicial, bem como da
legalidade dos descontos efetuados, com a inversão dos ônus da
sucumbência.
Recurso respondido.
É o relatório.
Alegam os autores que foram substituídos processualmente pelo
sindicato réu na liquidação judicial da COOPERATIVA AGRÍCOLA DE
COTIA (CAC), passando a integrar os 539 ex-funcionários substituídos.
Afirmam que obtiveram direitos trabalhistas e que, após a arrecadação dos
créditos, a parte ré se apropriou de 50% das parcelas que lhe caberiam, sob
o fundamento de que 20% seria a título de honorários advocatícios
contratuais e 20% a título de honorários sucumbenciais, e 10% a título de
taxa para “suporte dos enormes dispêndios feitos ao custeio da causa”.
Sustentam ser indevido o desconto mencionado, feito sem autorização, e
mediante assembleia, na qual compareceram 10% dos representados, sem
que houvesse a devida intimação, o que não os vincula. Assim, requerem a
condenação dos réus no pagamento integral do crédito que lhes é devido,
ou seja, o valor de R$ 701.579,43. Em sede de tutela de urgência e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
5
evidência requerem a expedição de mandado de pagamento para depósito
judicial imediato dos valores incontroversos. Veio emenda à inicial.
A tutela de urgência foi deferida.
O réu, citado, contestou, tendo impugnado, em preliminar, o valor
da causa e a concessão da justiça gratuita aos autores, bem ainda a
ilegitimidade de parte passiva do corréu AMADEU. No mérito, sustentaram a
regularidade e legalidade das retenções. Requereram a improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada parcialmente procedente.
O recurso não pode prosperar.
Com efeito, restou verificado nos autos que a parte ré não estava
autorizada pelos autores a realizar a retenção de 50% do total da
condenação que lhes foi devida na habilitação de crédito, em que atuou o
sindicato como substituto processual dos autores.
A parte ré fundamentou a retenção de valores no fato de que
seriam devidos 20% a título de honorários de contratação, 20% a título de
honorários de sucumbência e 10% pela taxa devida ao sindicato.
Ora, quanto aos honorários de sucumbência, vê-se que se trata
de verba devida pela parte vencida, ou seja, pela cooperativa liquidanda.
Desse modo, não há como conceber a possibilidade de desconto
de valores a título de verba honorária sucumbencial pela parte vencedora no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
6
processo trabalhista, mesmo porque embora não haja disposição específica
nas leis trabalhistas, esta regra do Código de Processo Civil encontra
aplicação subsidiária no processo do trabalho.
Observe-se, ademais, que o advogado habilitou o seu crédito nos
autos da liquidação da CAC, tendo sido este enquadrado como crédito com
privilégio geral.
Não obstante, em assembleia sindical, tentou a parte ré obter
legitimação para modificar a ordem de pagamento dos créditos, tendo
inclusive colocado a questão da retenção como condição para que os
pagamentos fossem feitos.
Conforme bem salientado na origem, a referida Assembleia não
pode ser considerada válida para os finas pretendidos, mesmo porque não
restou demonstrado que teria sido regularmente convocada, com intimação
de todos os associados, o que não restou demonstrado, para que pudessem
dela participar.
Aliás, houve simples publicação de editais em jornais impressos,
não havendo prova idônea de que os requerentes tenham recebido cartas
de convocação com aviso de recebimento para tal finalidade.
Observe-se que a deliberação foi tomada quando não estava a
categoria totalmente representada, já que apenas se fizeram nela presentes
10% dos ex-funcionários substituídos, o que, de certa forma, não dá ares de
legitimidade à retenção de valores na forma como realizada, visto que tal ato
importa em renúncia de direito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
7
Ora, a renúncia, por importar em supressão de direito, deve ser
feita mediante autorização expressa, com assinatura de cada empregado
participante, não podendo ser validada por simples deliberação assemblear
sindical.
Aliás, não seria necessária prévia anulação das deliberações da
assembleia referida e das posteriores, sendo suficiente a análise de sua
legalidade e ineficácia nestes autos, diante das irregularidades apontadas,
constituindo-se, desse modo, em decisão incidental.
Mesmo que se considerasse válida a decisão tomada em
assembleia, bem como válidas sua forma de convocação, instalação e
deliberação, há de se ponderar que não poderia alterar regra legal no
tocante à retenção por honorários de sucumbência.
Tampouco poderia haver deliberação quanto à taxa de
representação sindical. Isso porque, ao tempo dos atos praticados em
defesa dos autores, não vigia facultatividade do desconto sindical, o que só
passou a ocorrer com a Lei 13.467/2017.
Portanto, o sindicato, na ocasião, tinha a obrigação de representar
todos os empregados de sua categoria profissional, ainda que não
sindicalizados, e por força do princípio da representação sindical “erga
omnes”.
Daí a razão da atuação do sindicato, por substituição processual,
em defesa de todos os ex-empregados atingidos pela liquidação da referida
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
8
Vale notar ainda que a “taxa de representação” representaria bis
in idem, visto que, no que se refere aos alegados custos despendidos com o
processo, devem ser objeto de comprovação também nos autos de
liquidação para ressarcimento pela massa liquidanda vencida.
Logo, não poderia o sindicato transferir a responsabilidade pelo
pagamento de tais verbas aos autores.
Em hipótese semelhante, ademais, este Tribunal já teve a
oportunidade de se pronunciar a respeito do tema, no sentido de que: “ainda
que se admita possibilidade de avença entre as partes após o trânsito em
julgado da decisão judicial, no caso concreto o que se observa é que os
demandados pretenderam alterar a sentença que julgou a habilitação de
crédito que classificou o principal dos substituídos como crédito
absolutamente prioritário, o crédito por honorários de sucumbência como de
privilégio geral e a taxa assistencial de 10% como crédito quirografário
através da Assembleia convocada por publicação do edital, sem prova
idônea de que os requerentes tenham recebido cartas de convocação.
Ademais, compartilho do entendimento de que as transações que envolvem
“renúncia a parte do direito material dos substituídos, só podem ser
realizadas mediante contrato específico assinado por cada representado, e
não por simples assembleia do sindicato, que não pode transacionar dessa
forma sobre a parcela do crédito que foi atribuída aos requerentes”
(Apelação Cível no 1024572-33.2019.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, rel. Desembargador CESAR LACERDA, julgada em 13/08/2020).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
9
No que toca aos honorários contratuais, encontram previsão no
art. 22 do Estatuto da Advocacia, nesses termos:
“Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos
na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por
arbitramento judicial e aos de sucumbência.(...) §6o O disposto neste artigo
aplica-se aos honorários assistenciais, compreendidos como os fixados em
ações coletivas propostas por entidades de classe em substituição
processual, sem prejuízo aos honorários convencionais. (Incluído pela Lei no
13.725, de 2018). § 7o Os honorários convencionados com entidades de
classe para atuação em substituição processual poderão prever a faculdade
de indicar os beneficiários que, ao optarem por adquirir os direitos,
assumirão as obrigações decorrentes do contrato originário a partir do
momento em que este foi celebrado, sem a necessidade de mais
formalidades. (Incluído pela Lei no 13.725, de 2018).”
Anote-se que, no caso em comento, o sindicato exerceu a
assistência judiciaria gratuitamente, para os representados pobres, portanto,
assumiu riscos de eventual improcedência ou ausência de bens da parte
executada para a satisfação do crédito, hipótese em que nada seria devido
pelos substituídos.
Quanto aos honorários contratuais de êxito, cuja retenção foi
autorizada pela sentença, não se insurgiram os autores.
Em hipóteses análogas, este Tribunal vem decidindo que:
APELAÇÃO - AÇÃO DE COBRANÇA - SENTENÇA QUE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
10
JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES AS PRETENSÕES DO
AUTOR,
CONDENANDO
SOLIDARIAMENTE
O
SINDICATO
E
O
CAUSÍDICO CORRÉUS A PAGAR-LHES A CIFRA CORRESPONDENTE A
80%
DO
CRÉDITO
QUE
PERCEBERAM
NA
LIQUIDAÇÃO
DA
COOPERATIVA AGRÍCOLA DE COTIA, RESTANDO AUTORIZADA
APENAS A RETENÇÃO DE 20% A TÍTULO DE HONORÁRIOS
CONTRATUAIS POR ÊXITO, ABATENDO-SE O VALOR CONSIGNADO
NOS AUTOS E FAZENDO-SE INCIDIR CORREÇÃO MONETÁRIA E
JUROS DE MORA - (...) INVIÁVEL O RECONHECIMENTO DA
PRETENSÃO, CONSOANTE PRECONIZADO PELO PRECEITO DA
“ACTIO NATA”, POR NÃO TEREM OS RÉUS SE DESINCUMBIDO DO
ÔNUS QUE SOBRE ELES RECAI DE ATESTAR QUE O INEQUÍVOCO
CONHECIMENTO POR PARTE DOS AUTORES SOBRE O PROPÓSITO
DE RETEREM PARA SI METADE DO PROVEITO ECONÔMICO
AUFERIDO NA LIQUIDAÇÃO SE DEU ANTERIORMENTE AOS TRÊS
ANOS QUE PRECEDERAM O AVIAMENTO DA DEMANDA, EM ABRIL DE
2019 -QUANTO AO MÉRITO PROPRIAMENTE DITO, NÃO SE IDENTIFICA
RETIDÃO DAS RETENÇÕES AQUELA ALEGADAMENTE DESTINADA A
QUITAR
OS
HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS
APRESENTA-SE
ARBITRÁRIA - A SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL NÃO ALTERA A
TITULARIDADE DO DIRETO MATERIAL DE CRÉDITO, DO QUE
SOBRESSAI INEXORÁVEL A VEDAÇÃO, ÀQUELES QUE NESSA
QUALIDADE SE PROPÕEM A ATUAR, DA PRÁTICA DE ATOS QUE
RESPEITAM
À
PRODUÇÃO
DE
NORMAS
INDIVIDUAIS,
DE

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
11
COMPETÊNCIA EXCLUSIVA E INTRANSFERÍVEL DO SUBSTITUÍDO,
PORQUE IMPLICAM DISPOSIÇÃO OU AQUISIÇÃO DE UM DIREITO.
DELIBERAÇÕES ASSEMBLEARES DAS QUAIS SEQUER OS AUTORES
PARTICIPARAM QUE SÃO TOTALMENTE IMPROFÍCUAS À EXTRAÇÃO
DE SEUS INDISPENSÁVEIS CONSENTIMENTOS PARA A PRÁTICA DO
QUE AQUI SE IDENTIFICA COMO VERDADEIRA CESSÃO DE SEUS
CRÉDITOS, JÁ QUE NENHUMA OBRIGAÇÃO POSSUEM DE SUPORTAR
OS HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, DEVIDOS QUE SÃO SOMENTE
PELA COOPERATIVA, NOS MOLDES DO ART. 85 DO CPC - CORRÉUS
QUE
SE
VALERAM
DOS
PODERES
PROCESSUAIS
QUE
A
LEGITIMIDADE
EXTRAORDINÁRIA
LHES
CONFERE
PARA
LEVANTAREM
OS
CRÉDITOS
DOS
TRABALHADORES
E,
TERGIVERSANDO, EM CONLUIO RETEREM ARBITRARIAMENTE A
PARCELA QUE JULGAM LHES CABER, A INDICAR DESVIO DA
FINALIDADE PROTETIVA IDEALIZADA PELO CONSTITUINTE PARA
ENRIQUECEREM SEM CAUSA, ATÉ PORQUE, EM PARALELO, COBRAM-
NA TAMBÉM DA SUCUMBENTE NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DA
TAXA SINDICAL, ALEGADAMENTE DESTINADA AO RESSARCIMENTO
DE
DESPESAS
COM
O
PROCESSO
E
AO
PAGAMENTO
DE
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, NÃO COMPORTA A ADJETIVAÇÃO DE
LEGÍTIMA. A UMA, PORQUE, ESPECIFICAMENTE QUANTO À PRIMEIRA
FINALIDADE, SEQUER CUIDARAM OS CORRÉUS DE APRESENTAR
PROVAS DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO QUE ASSEVERAM
POSSUIR, “ONUS PROBANDI” QUE LHES COMPETE. NÃO LOGRANDO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
12
ATESTAR OS EFETIVOS DESEMBOLSOS, CONDUZEM À APREENSÃO
DE QUE MOTIVADA A COBRANÇA PELO INACEITÁVEL ESCOPO DE
ENRIQUECER
SEM
CAUSA.
A
DUAS,
PORQUE,
CONFORME
EXAUSTIVAMENTE
DELINEADO,
O
CAUSÍDICO
JÁ
SERÁ
REMUNERADO A CONTENTO COM A PERCEPÇÃO DE HONORÁRIOS
TANTO CONTRATUAIS, A CARGO DOS REPRESENTADOS, QUANTO
SUCUMBENCIAIS, DEVIDOS PELA LIQUIDANDA, CARACTERIZANDO
NOVA COBRANÇA A ESSE PRETEXTO INDISFARÇÁVEL “BIS IN IDEM”,
COM O QUE NÃO SE PODE ACATAR RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO. (Apelação Cível no 1037123-45.2019.8.26.0100, 31a Câmara de
Direito Privado, rel. Desembargador FRANCISCO CASCONI, julgada em
23/06/2020).
EMENTA: Mandato. Sindicato que, por força de legitimação
extraordinária, habilita créditos trabalhistas de seus filiados em
procedimento de liquidação da Cooperativa Agrícola de Cotia. Quadro de
credores e no qual se reconhece créditos trabalhistas de trabalhadores da
categoria profissional, ao lado daqueles de honorários de sucumbência e da
taxa sindical devidos ao sindicato. Levantamento das verbas trabalhistas
pelo sindicato e retenção de seu pagamento. Assembleia do sindicato que,
por unanimidade, delibera distribuição do dinheiro, sendo 50% dos direitos
de cada empregado, 20% de honorários sucumbenciais, 10% de taxa
assistencial do sindicato e 20% de honorários contratuais. Recusa da oferta
de 50% e ajuizamento de ação de cobrança por dois empregados e que, por
sentença, foi julgada procedente, com condenação da ré ao pagamento de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
13
R$ 713.135,24, deduzidos os valores levantados. Recurso da ré. Benefício
de assistência judiciária mantido. Legitimidade do corréu advogado de
figurar no polo passivo da ação. Não ocorrência de prescrição. Assembleia
que não pode deliberar sobre assuntos que não sejam de interesse geral da
categoria, decidindo sobre honorários de advogado de processo que não é
de interesse geral, mas apenas de parcela da categoria, parte da qual é de
não filiados. Necessidade de anuência dos autores para os descontos
propostos. Falta de amparo para cobrança de honorários de sucumbência
que, pelas regras do processo, são de responsabilidade da vencida e não
pode ser transferida aos clientes, vencedoras na lide. Taxa assistencial que
também não pode ser cobrada. Abusividade na retenção de 50%. Juros de
mora. Verba devida desde o momento em que cada pagamento deveria ter
sido realizado e não a partir da citação. Recurso improvido, com
observação. Os autores restaram beneficiados com a concessão dos
benefícios da assistência judiciária e o fato de, neste processo, receberem
parte do dinheiro depositado e referente à parte incontroversa, não os torna
necessariamente capazes de suportar as custas, despesas e honorários de
advogado. Aliás, os montantes não se revelam substanciosos a ponto de
revelar alteração de suas situações financeiras. Envolvendo, dentre as
verbas discutidas, os honorários contratuais do profissional que representou
o sindicato, além daqueles decorrente de sucumbência e impostos no
processo de liquidação, não há como afastar a legitimidade do advogado
apontado como corréu. É evidente seu interesse na solução do processo.
Não ostentando os autores condição de filiados e ausente demonstração de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
14
regular convocação da assembleia em relação a eles, destinados aos
sindicalizados, não há como impor as deliberações tomadas à sua revelia,
com pormenor de que não se cuida de assunto institucional ou de interesse
de toda categoria profissional, mas de problema que interfere apenas com
parcela dos trabalhadores abrangidos pela área de atuação do sindicato e
que foram beneficiados com pagamentos em liquidação judicial de
cooperativa. O reconhecimento de ilegalidade e ineficácia da assembleia em
relação aos autores pode ser feito neste processo em caráter incidental, não
reclamando ação específica antecedente. Não há transcurso do prazo
prescricional, observado o princípio da actio nata e pelo qual, violado o
direito, nasce para o titular pretensão (art. 189 CC). A lesão ocorreu com a
retenção do dinheiro levantado e subsequente consignação extrajudicial de
pagamento apenas da metade, sendo irrelevantes as assembleias e das
quais não existe demonstração de efetiva ciência dos autores, apontados
como não filiados, ou mesmo pagamentos parciais feitos aos outros
empregados e que concordaram com a proposta. Não existe contrato
prestação de serviços e de honorários entre os autores e o advogado, que é
contratado do sindicato. Há autorização legal para o sindicato, em nome
próprio, pleitear direitos dos trabalhadores que atuam no segmento
profissional específico que representa (empregados nas centrais de
abastecimento de alimentos do Estado de São Paulo), através do que se
conhece por legitimação extraordinária (art. 8.o, III, CF, e art. 3.o da Lei
8.073/90). Não houve acerto prévio entre o sindicato e os empregados
afetados pela liquidação extrajudicial da cooperativa para remuneração dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
15
serviços a ele prestados pela assessoria jurídica. Daí porque o
reconhecimento dos direitos de crédito em habilitação feita e a percepção de
valores pelo enquadramento das verbas trabalhistas como sendo de
privilégio especial, não os torna necessariamente devedores de quantia
certa do sindicato e do advogado que atuou em nome deste e em benefício
dos trabalhadores da categoria profissional. A assembleia realizada pelo
sindicato não pode impor deliberações que não digam respeito aos objetivos
fixados em seus estatutos ou que não atinjam toda a categoria de
trabalhadores como sendo norma de caráter geral, máxime quando busca
alcançar situação pretérita e para a qual não foi estabelecida qualquer
condição, nem remuneração para o caso de adesão. O vínculo existente no
contrato de prestação de serviços é entre o sindicato e o advogado por ele
contratado. A remuneração não pode ser atribuída a terceiros, ainda que
beneficiados com a atuação profissional eficiente e proveitosa. A
sucumbência decorre da situação de “vencido” no processo judicial (arts. 82,
§ 2.o, e 85 do CPC). No concurso de credores em liquidação da cooperativa
houve reconhecimento de crédito do sindicato a título de honorários
sucumbenciais, mas, ainda que não haja perspectiva de percepção dessa
verba em decorrência do apurado, faltam aos réus legitimidade e legalidade
em transferir os ônus para os autores. O sindicato recebe contribuições para
subsistência e cumprimento de suas finalidades, assumindo, em caso de
necessidade, fornecimento de advogados para defesa, ainda que em Juízo,
dos interesses dos sindicalizados e dos empregados não sindicalizados
abrangidos pela territorialidade. Não pode, ainda que a assistência tenha

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039342-31.2019.8.26.0100 -Voto no 23.789
16
sido vitoriosa e depois de trinta anos, impor “taxa” como forma de
compensação, estimando-a em percentual de 10% sobre o montante
indenizatório que cada um iria receber. Os juros moratórios devem fluir a
partir da data em que cada pagamento deveria ter sido realizado e não
desde a citação, uma vez que não se cuida de responsabilidade contratual.
(Apelação Cível no 1022321-42.2019.8.26.0100, 32a Câmara de Direito
Privado, rel. Desembargador KIOTISI CHICUTA, julgada em 13/08/2020).
Consequentemente, deve ser mantida a sentença por seus
próprios e jurídicos fundamentos.
Em razão do trabalho recursal acrescido, fica majorada a verba
honorária de 10% para 15% sobre o valor atualizado da condenação, nos
termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.
Posto isso, nega-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator